Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Recurso especial sobrestado. Fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a fazenda pública. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ AGUIAR DE BARROS contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve o sobrestamento do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em razão da afetação do Tema 1.255/STF, relativo à fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública. A embargante sustenta contradição no acórdão, afirmando que o precedente trata de honorários devidos pela Fazenda Pública, enquanto no caso concreto a verba foi arbitrada em favor do Distrito Federal.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer similitude entre o caso concreto e o Tema 1.255/STF, justificando o sobrestamento do recurso especial nos termos do artigo 1.030, III, do CPC.

III – Razões de decidir
3. O artigo 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não permitindo sua utilização para reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente que o Tema 1.255/STF concerne à possibilidade de aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC na fixação de honorários sucumbenciais em causas em que a Fazenda Pública figure como parte, abrangendo situações em que a verba seja fixada contra ou a favor do ente público.
5. O sobrestamento previsto no art. 1.030, III, do CPC é medida obrigatória e anterior à análise de admissibilidade do recurso especial, cabendo aos tribunais de origem aguardar a definição do mérito pelo STF.
6. Os argumentos apresentados pela embargante reproduzem integralmente aqueles já examinados no agravo interno, evidenciando tentativa de rediscutir o julgado mediante recurso integrativo.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.